Tribunal: TJMT
Processo: 1017769-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVANTE: PETROLUZ DIESEL LTDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PETROLUZ DIESEL LTDA em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou o pedido formulado na exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal n. 0026458-17.2013.8.11.0002.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a decisão inicial de citação e nomeação de bens à penhora (id. 61365677, pág. 14/16), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado